Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-83.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO - Apelação - Indeferimento dos pedidos formulados pela apelante de assistência judiciária gratuita e diferimento do recolhimento da taxa judiciária em sede de agravo interno - Apelo não suplanta o juízo de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido, que se reputa deserto por ausência de preparo, com majoração da verba honorária.